Tribunal: TJMT
Processo: 1015912-66.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015912-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Nulidade]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[TIAGO FONSECA CUNHA - CPF: 002.094.701-19 (ADVOGADO), ELZA MARIA GONCALVES GOMES - CPF: 329.299.781-04 (AGRAVANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), WILSON LUIZ DOS SANTOS - CPF: 010.305.611-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA PARCIAL (CPC, ART. 332). IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Elza Maria Gonçalves Gomes contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que julgou liminarmente improcedentes alguns pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, com base no art. 332 do CPC, antes da citação da parte ré.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o julgamento liminar de improcedência parcial em ação revisional de contrato bancário, antes da citação da parte ré e sem instrução probatória.

III. Razões de decidir

3. O art. 332 do CPC autoriza o julgamento liminar de improcedência apenas quando a pretensão contrariar súmula vinculante ou entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, desde que a matéria seja exclusivamente de direito e prescinda de instrução probatória.

4. A abusividade de encargos como tarifas, seguros, comissão de permanência e juros, bem como eventual prática de venda casada, demanda produção de provas para aferição da efetiva prestação de serviços e da onerosidade excessiva.

5. O julgamento antecipado, sem citação e sem instrução, caracteriza cerceamento de defesa e afronta aos arts. 9º e 10 do CPC e ao art. 5º, LV, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido, para cassar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da ação, com a citação da parte ré e instrução probatória.

Tese de julgamento:

"1. O julgamento liminar de improcedência (CPC, art. 332) em ação revisional de contrato bancário somente é admissível quando a matéria for exclusivamente de direito e não demandar dilação probatória. 2. Configura cerceamento de defesa a improcedência parcial antecipada, sem citação da parte ré e sem oportunizar a produção de provas."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
ELZA MARIA GONÇALVES GOMES
, em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT,
autos nº 1012636-49.2024.811.0004 – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
, que determinou emendar a petição inicial e se manifestar sobre a improcedência liminar de parte dos seus pedidos, nos termos da fundamentação, em atenção ao disposto no art.10 e art.332, ambos do CPC.

Inconformada com a
r.
decisão, a parte agravante interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Relata que “trata-se de Ação Revisional referente ao contrato de financiamento veicular nº 12033000302364, ajuizada em face do BANCO VOTORANTIM S.A., firmado aos 13/10/2023, para aquisição do veículo marca: Chevrolet Cobalt LT 1.4 8V Econoflex, Ano/Modelo: 2015/2015, Cor: Branca, Placa: ONZ4739, porém, tornou-se necessário o ajuizamento da presente ação para revisão contratual e modificação de prestações desproporcionais e cláusulas abusivas impostas quando do fornecimento de crédito, na forma do art. 6º, inciso V do Código de Defesa do Consumidor. Desta feita, em sua Exordial, a Agravante/Requerente pugnou pela (i) Revisão dos juros remuneratórios cobrados no período de adimplemento contratual; (ii) Descaracterização da mora; (iii) Afastamento da Comissão de Permanência formada pela cobrança de juros moratórios, juros remuneratórios, multa contratual e outros; (iv) Reajuste ou restituição das Tarifas pagas indevidamente, quais sejam Tarifas de Registro, Cadastro, Avaliação de Bem e Seguro. Seguidamente, após intimação judicial para Emenda da Inicial (ID 179021173), foi juntado o contrato objeto da lide, desistindo-se do pedido de exibição de documentos e especificando-se as cláusulas contratuais questionadas, incluindo encargos considerados abusivos, como tarifas e comissões de permanência (ID 183403584). Em Decisão posterior, proferida ao ID 187215134, antes mesmo da apresentação de defesa pela instituição financeira Ré, o Magistrado julgou improcedentes os pedidos liminarmente com base no art. 332, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que as questões levantadas pela parte Autora encontram-se pacificadas por entendimentos firmados em Súmulas dos Tribunais Superiores. Não obstante, o MMº Juiz determinou nova Emenda à Petição Inicial, sem especificar os motivos para tal exigência, intimando a parte Autora a manifestar-se sobre a improcedência liminar. Dessa forma, em decorrência dos entendimentos adotados na Decisão (ID 187215134), fora necessária a interposição de Recurso de Apelação (ID 190074499) pelo ora Agravante. Entretanto, logo após, ao ID 191313322, fora proferida Decisão julgando liminarmente improcedente a pretensão autoral quanto aos pleitos de revisão dos juros remuneratórios, seguro, comissão de permanência, tarifa de registro do contrato, tarifa de avaliação do bem e taxa de cadastro, resolvendo parcialmente o mérito na forma dos artigos 332 c/c 487, I, do CPC. Assim, em razão do entendimento adotado pelo R. Juízo a quo, fez-se necessária a interposição do presente Agravo de Instrumento, para que sejam revistas as matérias arguidas pela parte Autora, principalmente quanto ao erro in judicando do Decisum, sendo imprescindível sua CASSAÇÃO” (id. 287184867 - Pág. 3/4).

Ressalta que “verifica-se que houvera a prolação de Decisão (ID 191313322) maculada de “erro in judicando”, ou seja, há erro na interpretação da lei. Explico! Ocorre que, no caso em tela, a decisão proferida pelo Douto Juízo de primeira instância, ao julgar liminarmente e de ofício a improcedência parcial dos pedidos do Agravante, antes mesmo de oportunizar a manifestação da parte contrária e sem permitir a necessária instrução probatória, incorreu em manifesto error in judicando, violando frontalmente princípios basilares do ordenamento jurídico pátrio. O Código de Processo Civil, em seus artigos 9º e 10, consagra o princípio da não surpresa e a necessidade de prévio contraditório para todas as decisões judiciais que possam impactar a esfera jurídica das partes (...) No caso em tela, o Agravante foi surpreendido com um julgamento parcial de mérito desfavorável, proferido ex officio, sem que lhe fosse garantido o direito de influenciar na formação do convencimento do magistrado através da produção de provas e do debate processual. A ausência de citação da parte Requerida, ora Agravada, para integrar a lide e apresentar sua defesa também impede a formação de um contraditório substancial, essencial para a correta elucidação dos fatos e aplicação do direito. A decisão agravada, ao julgar parcialmente improcedente o pedido de forma liminar e ex officio, sem a oitiva da parte Ré, não se amolda perfeitamente às hipóteses estritas do art. 332 do CPC, especialmente quando se considera que as ações revisionais, via de regra, demandam análise fático-probatória complexa, como a perícia contábil, para aferir a existência de encargos abusivos, capitalização indevida de juros, entre outras matérias que não podem ser sumariamente rechaçadas sem a devida instrução” (id. 287184867 - Pág. 5).

Formula, ainda, pedido subsidiário, a respeito da taxa de juros remuneratórios acima da taxa média do mercado. Cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual. descaracterização da mora (Resp 1.061.530/RS), dos encargos moratórios. ilegalidade da cumulação da comissão de permanência velada de juros remuneratórios no período de atraso contratual e cumulada com correção monetária, multa e juros moratórios, ilegalidade da taxa de juros de mora acima de 1% a.m. juros de mora pactuados ao patamar de 6% a.m, da tarifa de cadastro, da tarifa de registro, da tarifa de avaliação de bem, dos seguros - caracterização de venda casada.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, pede o provimento do agravo, nos termos da fundamentação exposta.

Efeito suspensivo indeferido (id. 287839384 - Pág. 1/4).

A parte agravada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (id. 292714860 - Pág. 1/11), pugnando pelo desprovimento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de agravo de instrumento, interposto por
ELZA MARIA GONÇALVES GOMES
, em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT,
autos nº 1012636-49.2024.811.0004 – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
, que determinou emendar a petição inicial e se manifestar sobre a improcedência liminar de parte dos seus pedidos, nos termos da fundamentação, em atenção ao disposto no art.10 e art.332, ambos do CPC.

A decisão agravada julgou liminarmente improcedente parte dos pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 332 do CPC, configurando julgamento antecipado parcial do mérito, hipótese expressamente prevista como recorrível por agravo de instrumento, nos termos do art. 356, § 5º, do CPC.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da possibilidade de julgamento liminar de improcedência parcial dos pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, sem a citação da parte ré e sem a realização de instrução probatória.

O art. 332 do CPC estabelece que:

"Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local."

Da leitura do dispositivo, extrai-se que o julgamento liminar de improcedência pressupõe que a matéria seja exclusivamente de direito ou que não haja necessidade de produção de outras provas, além de contrariar entendimento consolidado em súmula ou precedentes vinculantes.

No caso em análise, o Juízo de origem julgou liminarmente improcedentes os pedidos de revisão dos juros remuneratórios, seguro, comissão de permanência, tarifa de registro do contrato, tarifa de avaliação do bem e taxa de cadastro, sob o fundamento de que tais matérias já estariam pacificadas pelos Tribunais Superiores.

Ocorre que, embora existam entendimentos consolidados sobre a matéria, a análise da abusividade de encargos como tarifas, seguros e comissão de permanência demanda, em regra, dilação probatória para verificação da efetiva prestação dos serviços e da onerosidade excessiva.

Nesse sentido, o próprio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Temas 958 e 972, que tratam da validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvou expressamente a possibilidade de análise da "abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado" e a "possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto". Senão, vejamos:

Tema 958/STJ:

"2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;

2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto."

Tema 972/STJ:

"Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada."

Portanto, para que se possa aferir a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado ou a onerosidade excessiva, é imprescindível a produção de provas, como a apresentação de documentos que comprovem a efetiva prestação do serviço ou a abusividade.

Da mesma forma, entendo que para analisar se houve venda casada na contratação de seguro, é necessário verificar se o consumidor foi compelido a contratar o seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, o que demanda a produção de provas.

No caso dos autos, a parte agravante alega que:

1) Os juros remuneratórios contratados (4,44% a.m. e 69,73% a.a.) são superiores à taxa média de mercado à época da contratação (1,96% a.m. e 26,19% a.a.);

2) Há cumulação indevida de comissão de permanência com correção monetária, multa e juros moratórios;

3) Os juros moratórios foram fixados em 6% a.m., em desacordo com a Súmula 379 do STJ;

4) As tarifas de cadastro (R$ 1.099,00), registro do contrato (R$ 316,00) e avaliação do bem (R$ 399,00) são abusivas e não correspondem ao serviço efetivamente prestado;

5) Houve venda casada na contratação de seguros no valor total de R$ 1.616,70.

Tais alegações demandam dilação probatória para sua comprovação, não sendo possível, naquele momento processual, afirmar categoricamente que os pedidos contrariam entendimento consolidado em súmula ou precedentes vinculantes, sem antes oportunizar à parte autora a produção das provas necessárias à demonstração de suas alegações.

Ademais, o julgamento liminar de improcedência parcial, sem a citação da parte ré e sem a realização de instrução probatória, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, LV, da Constituição Federal, e nos arts. 9º e 10 do CPC, que estabelecem:

"Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida."

"Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício."

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO. A improcedência liminar do pedido, nos termos do art. 332 do CPC, pressupõe que a matéria seja exclusivamente de direito ou que não haja necessidade de produção de outras provas. Em ações revisionais de contrato bancário, a análise de abusividade de encargos como tarifas e seguros demanda, em regra, dilação probatória para verificação da efetiva prestação dos serviços e da onerosidade excessiva." (TJMT, AI 1013416-26.2020.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 12/02/2021)

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Nas ações revisionais de contrato bancário, a análise da abusividade de encargos como tarifas, seguros e comissão de permanência demanda, em regra, dilação probatória para verificação da efetiva prestação dos serviços e da onerosidade excessiva, não sendo possível o julgamento liminar de improcedência com base no art. 332 do CPC." (TJMT, Ap 1000238-96.2020.8.11.0003, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021).

Portanto, o julgamento liminar de improcedência parcial dos pedidos, sem oportunizar à parte autora a produção de provas essenciais à demonstração de suas alegações, configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a decisão agravada, determinando o regular prosseguimento do feito, com a citação da parte ré e posterior instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025